Tribunal: TJPA
Processo: 0809402-03.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809402-03.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVALDO JUNIOR CAMPOS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, existência de elementos probatórios supervenientes aptos a enfraquecer os fundamentos da custódia, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, presença de condições pessoais favoráveis, incidência do princípio da homogeneidade e condição de genitor e provedor de filha menor, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se elementos probatórios supervenientes enfraquecem os fundamentos da segregação cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; e (v) definir se o princípio da homogeneidade e a alegada condição de genitor e provedor justificam a substituição da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta ao evidenciar indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e
periculum libertatis
extraído das circunstâncias específicas do fato, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP.

4. A suposta prática de roubo em estabelecimento comercial, durante o período noturno, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes e com utilização de motocicleta para facilitar a fuga, revela gravidade concreta da conduta e periculosidade dos agentes, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

5. A defesa não demonstra fato novo concreto capaz de afastar os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, limitando-se a alegações genéricas sobre enfraquecimento do acervo probatório.

6. A análise aprofundada da credibilidade das versões apresentadas pelas partes e da suficiência dos elementos probatórios para eventual condenação exige revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública identificado pelo Juízo de origem.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, vínculos familiares e exercício da paternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

9. O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, por depender de prognóstico hipotético acerca da pena e do regime de cumprimento, matéria incompatível com a fase processual em curso.

10. A alegação de que o paciente é genitor e provedor de filha menor não é acompanhada de prova de dependência exclusiva ou de ausência de amparo familiar, circunstância insuficiente para justificar a revogação ou substituição da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A alegação de superveniência de elementos probatórios aptos a enfraquecer a custódia cautelar exige demonstração objetiva de alteração substancial do quadro fático-processual. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o periculum libertatis extraído das circunstâncias concretas do delito. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva regularmente fundamentada. 5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão cautelar fundada em requisitos concretamente demonstrados. 6. A alegação de condição de genitor e provedor demanda comprovação efetiva de dependência exclusiva para justificar medida substitutiva à prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 312, 313 e 319; CPC, arts. 111 e 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 227.743/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 31.03.2026, DJEN 08.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.072.877/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 27.05.2026, DJEN 02.06.2026; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCIVALDO JÚNIOR CAMPOS DO CARMO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, nos autos da ação penal nº 0801734-33.2026.8.14.0015.

Narra o impetrante que o paciente foi
preso em flagrante em 19/02/2026,
pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
, tendo a custódia sido
convertida em prisão preventiva
sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da alegada periculosidade extraída do relato inicial da vítima.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que elementos probatórios supervenientes enfraqueceram os fundamentos da segregação cautelar, inexistindo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que o acusado é primário, sem antecedentes criminais e possui vínculos com a comunidade, circunstâncias que afastariam o perigo de reiteração delitiva ou evasão.

Alega, ainda, que os fatos ocorreram em contexto isolado, com influência de bebida alcoólica por ambas as partes, conforme relato da própria ofendida, e que a prisão preventiva afronta os princípios da necessidade, adequação e excepcionalidade, sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Destaca, outrossim, a condição do paciente como genitor e provedor de filha menor, bem como a incidência do princípio da homogeneidade, ao sustentar que eventual condenação não ensejaria regime mais gravoso.

Nesses termos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com expedição de Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o acusado responda ao processo em liberdade.

Sobreveio aos autos petição subscrita por DENYS GUSTAVO DA SILVA PASCHOA, até então impetrante e patrono do paciente, por meio da qual comunica a sua
RENÚNCIA AO MANDATO
anteriormente outorgado (ID 35898941).

Na referida manifestação, o advogado invoca o disposto nos arts. 111 e 112, § 1º, do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de prerrogativa profissional a renúncia ao mandato a qualquer tempo, desde que devidamente comunicada ao mandante, com a manutenção da representação pelo prazo legal de 10 (dez) dias, a fim de evitar prejuízo processual.

Requer, assim, a aplicação das disposições legais pertinentes, especialmente quanto à necessidade de regularização da representação processual, bem como o seu descadastramento como patrono nos autos.

Em razão da renúncia noticiada, foi determinada a
intimação pessoal do paciente
no estabelecimento prisional em que se encontrava custodiado, para que constituísse novo advogado ou manifestasse interesse em ser assistido pela Defensoria Pública.

Conforme certidão lavrada por Oficial de Justiça (ID 36106155), o paciente foi pessoalmente intimado em 05/05/2026, na Unidade de Custódia e Reinserção de Castanhal – UCR Castanhal, ocasião em que declarou expressamente desejar ser assistido pela Defensoria Pública.

Inobstante, observa-se ter sido protocolizada petição de habilitação subscrita pelo advogado
ADILSON RIBEIRA BALATA
, inscrito na OAB/MA nº 4.913, acompanhada de instrumento procuratório, ao que requer sua habilitação nos autos e a realização das futuras intimações em seu nome (ID 36099352).

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 36263362.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado como coator:

“A Autoridade Policial instaurou APF em face de LUCILVADO JUNIOR CAMPS DO CARMO e MARCELO SOUSA DOS SANTOS, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB, inquérito por flagrante, em 19/02/2026 (ID 167998490 - Pág. 1).

Consta termo de EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO: R$ 97,00 em espécie; e diversas notas fiscais de venda de gasolina; 01 MOTO, MARCA: HONDA MODELO: SAARA, PLACA: SEM PLACA, COR: PRETA E VERMELHA, em 19/02/2026 (ID 167998490 - Pág. 8).

(...)

Foi juntado aos autos o termo de audiência de custódia em que foi homologado o APF, convertida a prisão em preventiva de MARCELO SOUSA DOS SANTOS e LUCIVALDO JUNIOR CAMPOS DO CARMO, em 20/02/2026 (ID 168119617 - Pág. 7).

O RMP ofereceu denúncia em face LUCILVADO JUNIOR CAMPOS DO CARMO e MARCELO SOUSA DOS SANTOS, em 09/03/2026 (ID 170617905 - Pág. 1).

(...)

LUCIVALDO, por intermédio de seu advogado, apresentou resposta à acusação em 11/03/2026 (ID 170767480 - Pág. 1).

A Autoridade Policial juntou aos autos manifestação em 07/05/2026 (ID 175070826 - Pág. 1).

LUCIVALDO, por intermédio de seu advogado, juntou aos autos manifestação requerendo a restituição de coisa apreendida, em 12/05/2026 (ID 175431329 - Pág. 1).

(...)

O Juízo RECEBEU a DENÚNCIA em 14/05/2026 (ID 175605751).”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, insurge-se a defesa contra a prisão preventiva decretada em desfavor de LUCIVALDO JUNIOR CAMPOS DO CARMO, sob os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, existência de condições pessoais favoráveis e alegada superveniência de elementos probatórios aptos a enfraquecer os fundamentos do decreto prisional.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

A prisão preventiva encontra-se disciplinada pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e exige, para sua decretação e manutenção, a presença concomitante da prova da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria e de pelo menos um dos fundamentos cautelares legalmente previstos.

Da análise dos elementos constantes dos autos, extrai-se que o decreto cautelar, datado de 20/02/2026 (ID 168119617), que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se fundamentado
em dados concretos extraídos da dinâmica do ilícito, notadamente a suposta prática de
roubo majorado cometido em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial
, circunstâncias que revelam
maior gravidade concreta da conduta
e justificam a necessidade de resguardo da ordem pública, veja-se:

“No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 18.02.2026, por volta das 22h40min, os autuados teriam abordado a vítima no posto de combustível BBC, no bairro Ianetama (Castanhal). Os flagranteados teriam chegado em uma motocicleta e um deles teria descido do veículo e anunciado o assalto com o emprego de uma arma de fogo. Com a arma apontada em sua direção, a vítima teria entregado aos custodiados uma pochete que continha dinheiro proveniente do pagamento de clientes e comprovantes de transações e cartão de crédito. Ato contínuo, após o delito, os flagranteados teriam empreendido fuga, mas logo após, teriam sido localizados e presos pela Polícia Militar.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação

do flagranteado,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada
pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, praticado em um estabelecimento comercial e com utilização de uma motocicleta para facilitar a fuga,

o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social.”
(GRIFEI)

Do
decisum
alhures, vislumbra-se a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além de elementos que evidenciam o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, ancorados em informações concretas extraídas dos autos, não se tratando de decisão baseada em meras conjecturas ou referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

A hipótese revela indícios veementes de que o paciente, em concurso com corréu, teria praticado crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em estabelecimento comercial, durante o período noturno, utilizando-se, ainda, de motocicleta para facilitar a execução do delito e a subsequente fuga.

Constou expressamente do decreto cautelar que os autuados teriam abordado a vítima em posto de combustível, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo apontada em sua direção, subtraíram valores em espécie, documentos e objetos pertencentes ao estabelecimento comercial, sendo posteriormente localizados e presos por policiais militares logo após os fatos.

A decisão destacou, ainda, que o
modus operandi
empregado evidencia periculosidade concreta dos agentes, demonstrando
audácia e planejamento da ação criminosa
, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa linha de intelecção, cito jurisprudência da Corte Superior de Justiça, no sentido de que:
“A prisão preventiva em crimes de roubo majorado e receptação se legitima quando demonstrados, com base em dados concretos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente pela gravidade concreta e pelo modus operandi violento da conduta”
(AgRg no RHC n. 227.743/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 8/4/2026). E, ainda:
“A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo, o período noturno e a organização mínima da ação, evidenciando risco à ordem pública”
(AgRg no HC n. 1.072.877/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 2/6/2026.).

A alegação defensiva de que elementos probatórios supervenientes teriam enfraquecido os fundamentos da prisão preventiva igualmente não merece acolhimento.

A defesa limita-se a afirmar a existência de elementos probatórios supervenientes supostamente aptos a enfraquecer os fundamentos da custódia cautelar, sem, entretanto, demonstrar de forma objetiva a ocorrência de fato novo capaz de afastar os indícios de autoria, a materialidade delitiva ou o
periculum libertatis
reconhecido pelo Juízo processante. Assim, ausente demonstração concreta de alteração substancial do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, permanece hígida a fundamentação cautelar.

Cumpre ressaltar que eventual aprofundamento acerca da credibilidade das versões apresentadas pelas partes, da valoração dos elementos informativos colhidos durante a investigação ou da suficiência probatória para futura condenação demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Também não prospera a pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As circunstâncias concretas descritas no decreto prisional revelam que as medidas alternativas se mostram insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública identificado pelo Juízo de origem, especialmente diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e do
modus operandi
empregado na execução do delito.

No que concerne às alegadas condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa, vínculos familiares e exercício da paternidade, é entendimento pacífico que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem aptidão para, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

Nesse sentido, inclusive, orienta-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 08 deste TJE/PA, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Igualmente não merece prosperar a invocação do princípio da homogeneidade, porquanto eventual prognóstico acerca da pena a ser aplicada ou do regime inicial de cumprimento constitui matéria hipotética, incompatível com o estágio processual em que se encontra a ação penal, de maneira que não se presta, por si só, para afastar prisão cautelar regularmente fundamentada.

Relativamente à alegação de que o
paciente seria genitor e provedor de filho ainda criança, não se extrai dos autos qualquer elemento
que comprove que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados, tampouco que esteja privado de amparo familiar adequado em razão da custódia processual. Nada fora produzido nesse sentido, nenhum único documento.

Trata-se, portanto, de argumento inócuo, que não se sobrepõe ao interesse público de assegurar a ordem pública, na medida em que a mera alegação de paternidade, desacompanhada de qualquer prova da condição de único provedor e cuidador da infante, não é suficiente para ensejar a revogação da custódia preventiva, ou mesmo a sua substituição pelo recolhimento domiciliar.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da custódia cautelar decretada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026